Tribunal: TJPA
Processo: 0803251-60.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803251-60.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: WEDSON ALEXANDRE ALVES

AUTORIDADE: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - APRESENTAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ENTREGA DE DOCUMENTO DIVERSO DAQUELE QUE DEVERIA CONSTAR DO ENVELOPE - ERRO ASSUMIDO PELA CLÍNICA MÉDICA - SEGURANÇA CONCEDIDA PARA OPORTUNIZAR O CANDIDATO A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO CORRETA –
SEGURANÇA CONCEDIDA.
-

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
CONCEDER A SEGURANÇA
.
Diante da concessão da Segurança, torno prejudicado o julgamento do Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado
,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
:

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
WEDSON ALEXANDRE ALVES
, contra ato coator cometido pelo
HELDER BARBALHO – GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ e CENTRO DE EXTENSÃO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Aduz que o Impetrante prestou CONCURSO PÚBLICO C-208, EDITAL n.º01/SEAP/SEPLAD, DE 29 DE JUNHO DE 2021, para o cargo de Policial Penal sob a inscrição de n.º 11882,no Estado do Pará, obtendo aprovação e classificação dentro do número de vagas, restando habilitado para seguir nas demais fases do concurso.

Afirma o impetrante que fora surpreendido com a sua inabilitação na 3ª ETAPA do respectivo concurso, conforme DOE N° 34.878/02/03/2022, sob a seguinte alegação:
“que não tinha sido entregue um dos exames radiográfico exigidos”
, em especifico o raio X do perfil, conforme
item 13.5 ALIENEA IV,DA 3ª ETAPA EXAME MÉDICO do edital nº 01/SEAP/SEPLAD, DE 29 DE JUNHO DE 2021, no DOE 34.624 DE 30/06/2021
.

Aduz que os exames solicitados pela banca examinadora CENTRO DE EXTENSÃO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA, com nome fantasia CETAP, foram os exames de RADIOGRÁFICO RX COM LAUDO PARA TÓRAX PA E PERFIL.

Assevera que esses exames foram solicitados pelo candidato à clinica CENTRO MÉDICO SANTA PAULA LTDA, com nome fantasia CLINICA SANTA PAULA, mediante apresentação de edital informando e especificando quais os exames eram necessários.

Aduz que após receber os supostos exames, o candidato repassou as radiografias a banca avaliadora CETAP, o qual indeferiu. Vale ressaltar que o impetrante, certo de que continha nos exames o que o edital havia solicitado, recebeu os exames de boa-fé, pois não tinha conhecimento técnico para distinguir se havia faltado algo e entregando a banca para avaliação.

Diante do ocorrido a CLÍNICA SANTA PAULA, emitiu uma declaração informando e afirmando ter cometido um equívoco, ficando evidenciado erro cometido por terceiros, qual seja, a falta do exame para o paciente(impetrante).

Aduz que o impetrante esgotou as vias administrativas através dos canais de atendimento previsto no edital, interpondo recurso administrativo com protocolo de n.º 0000014095, em via administrativa informando o erro da clínica SANTA PAULA em não enviar o exame completo, conforme requerido pelo candidato, restando indeferido pela autoridade coatora CETAP, ou seja, negando seguimento ao candidato para as etapas seguintes.

Ao final pugnou pelo deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da Lei nº. 1.060/50, e art. 99, §3º do CPC por ser o Impetrante pessoa pobre na acepção da lei;

A
concessão da tutela de urgência
, nos moldes do art.300 do CPC afim de: suspender os efeitos do ato administrativo de eliminação do candidato no certame público, para que ele possa participar do TAF (teste de aptidão física, bem como todas as etapas seguintes do certame que inicia dia12 à22 de março de 2022, ante a ausência de razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que o Autor possui plena saúde para exercer as atividades inerentes ao cargo de Agente Policial Penal, conforme a vasta documentação acostada aos autos, bem como da presença de erro de terceiro e do excesso de formalismo determinando-se a imediata recondução do Autor ao Concurso Público de Agente Penal do Estado do Pará.

No mérito, a confirmação definitiva dos pedidos de tutela de urgência, a fim de
: declarar a nulidade do ato administrativo de eliminação do candidato no certame público, ante a ausência de razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que o Autor possui plena saúde para exercer as atividades inerentes ao cargo de Agente Policial Penal, conforme a vasta documentação acostada aos autos, bem como da presença de erro de terceiro determinando-se a imediata recondução do Autor ao Concurso Público de Agente Penal do Estado do Pará.

Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado no presente writ, concedendo-se a segurança ao Impetrante, determinando-se o seguimento do concurso público com seu regramento inicial.

Seja notificada a autoridade coatora, entregando-lhe a contrafé do presente mandado de segurança, a fim de que, no prazo de 15 (dez) dias, preste as informações que se acharem necessárias.

O feito foi distribuído no plantão judicial momento em que o magistrado de 1º grau entendeu que não se trata de matéria de plantão judicial. (Id. 8559543).

A juíza da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital declarou-se
ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE
para processar e julgar o presente feito,
determinando à Unidade de Processamento Judicial das Varas da Fazenda Pública o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do art. 161, I, “c”, da Constituição Estadual.

No dia 17.03.2022, proferi decisão interlocutória deferindo o pleito liminar, nos seguintes termos (ID. 8566082):

“(...) determinar que a parte impetrada, suspenda os efeitos do ato administrativo de eliminação do candidato no certame público, para que ele possa participar do TAF - teste de aptidão física, bem como todas as etapas seguintes do certame que inicia no período de 12 à 22 de março de 2022 e, caso seja considerado apto, siga nas fases subsequentes do certame, isso sob pena de incorrer em multa diária que fixo em R$ 500,00, limitada a 30 dias (...)”.

O Estado do Pará (Litisconsorte) prestou informações alegando preliminarmente que o mandamus não deve ser conhecido porque depende de produção de provas, pois o impetrante deixou de comprovar, com a inicial, que tenha sido entregue o exame radiográfico exigido, em especifico o raio X do perfil, conforme item 13.5 ALIENEA IV, DA 3ª ETAPA EXAME MÉDICO do edital nº 01/SEAP/SEPLAD, DE 29 DE JUNHO DE 2021, no DOE 34.624 DE 30/06/2021.

No mérito, sustentou a tese da impossibilidade de revisão de ato de competência plena da comissão do concurso público, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre o Mérito Administrativo, bem como convocar candidatos eliminados de concurso público, alterando critérios estabelecidos no Edital.

O Governador do Estado do Pará prestou informações (Id. 9087735).

O Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno em face da decisão liminar (Id. 8566082).

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno, conforme Certidão nº 9761883.

O Procurador-Geral de Justiça apresentou manifestação opinando pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do Governador do Estado do Pará e a extinção do feito para o referido agente, com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC, com a consequente remessa dos autos ao juízo de 1º grau, para processamento e julgamento do mandamus, ante a permanência de autoridade administrativa para cujos atos não há previsão de foro especial de processamento da ação mandamental. (Id. 9419605).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental e passo à apreciação do seu pedido meritório.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público sustenta a ilegitimidade passiva do Governador do Estado do Pará, alegando que, por ele não ter praticado o alegado ato que violou direito da impetrante, não poderia figurar no polo passivo da lide, não cabendo, na espécie, a aplicação da teoria da encampação.

Contudo, tendo em vista que o ente estadual não se limitou em alegar a ilegitimidade passiva do Governador, adentrando na defesa do ato impugnado, deve ser afastada a presente preliminar, nos moldes, inclusive, do que já decidido pelo STJ, no julgado cuja ementa abaixo se reproduz:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. ENCAMPAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO-CARACTERIZADA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. SÚMULA N. 98/STJ.

1. O STJ assentou o entendimento de que, se a autoridade apontada com coatora, em suas informações, não se limita a arguir sua ilegitimidade passiva, defendendo o ato impugnado, aplica-se a teoria da encampação e a autoridade indicada passa a ter legitimidade para a causa.

2. Afigura-se inviável a aplicação de multa em sede de embargos de declaração, se estes foram opostos com o manifesto intento de prequestionar a matéria deduzida no apelo especial, e não com o propósito de procrastinar o feito. Aplicação da Súmula n. 98/STJ.

3. Recurso especial provido.”

(REsp 433033/SP; STJ, 2ª Turma; Relator MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA; j. em 16/05/2006, unânime; DJU de 01.08.2006, p. 397)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de Segurança. 31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Pois bem.

Como visto, discute-se nos autos a legalidade do ato que eliminou a impetrante na fase de avaliação médica do concurso público para provimento do cargo de Policial Penal em razão da ausência da
entrega um dos exames radiográfico exigidos
, em especifico o raio X do perfil, conforme
item 13.5 ALIENEA IV,DA 3ª ETAPA EXAME MÉDICO do edital nº 01/SEAP/SEPLAD, DE 29 DE JUNHO DE 2021, no DOE 34.624 DE 30/06/2021
.

Em que pesem os argumentos deduzidos nos autos, entendo que a segurança deve ser concedida, na medida em que a decisão administrativa que eliminou a impetrante não se encontra perfeitamente adequada ao entendimento jurisprudencial já consolidado no âmbito de nossos Tribunais no sentido de que a adoção de critérios para seleção de candidatos, em concurso público, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, deve observância aos princípios da legalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, não se afigura razoável a eliminação de candidato em etapa específica de concurso público para apresentação de exames e avaliações médicas quando há erro
na entrega de exames médicos exigidos em concurso público, quando determinado pelo laboratório, permite a reabertura de prazo para complementação da documentação pelo candidato
. Inclusive, por todos, cito o seguinte precedente:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DIANTE DA CONCLUSÃO DO CERTAME PÚBLICO. REFUTADA. MÉRITO. CONCURSO PARA INGRESSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA. APRESENTAÇÃODE EXAME INCOMPLETO. ERRO DE LABORATÓRIO. COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA A FUNÇÃO MILITAR. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.1. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO.1.1. Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no tocante aos concursos públicos, deflui-se que a finalização do certame não induz à perda do objeto. Afinal, se o combate se dá contra potencial ilegalidade praticada, o seu exaurimento não retira, necessariamente, do mundo jurídico os efeitos do ato que inabilitou o candidato.2. MÉRITO.2.1. A Constituição da República Federativa do Brasil prevê, em seu art. 5º, inciso LXIX, a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data” quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade.2.2. No caso vertente, tem-se que o impetrante/apelante se submeteu ao concurso público para ingresso ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 001/CFP/PMPA, de 2016. Todavia, apesar de ter logrado aprovação na etapa de avaliação intelectual, foi inabilitado na fase de avaliação médica por não ter apresentado o exame conforme exigido pelo edital do certame.2.3. Na hipótese dos autos, não se afigura razoável a eliminação de candidato em etapa específica de concurso público para avaliação de saúde, em virtude da apresentação incompleta do exame, quando restou comprovado que decorreu de falha do laboratório, sendo que, ao interpor recurso administrativo, o autor juntou o exame laboratorial faltante, o qual demonstra, inclusive, sua higidez física.2.4. A todo modo, não obstante seja necessária prova de que o candidato habilitado goze de aptidão física para o exercício do cargo público, restaria descaracterizada a eventual inaptidão, mediante a comprovação de que não é portador de doença incapacitante, como no caso, apresentando-se manifestamente ilegítima a sua exclusão do certame, eis que se acha plenamente capaz de preencher os requisitos necessários para o cargo pretendido.3. Apelo conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença confirmada. .(TJPA, APL nº 0807616-40.2016.8.14.0301, DJe 08/02/2021)

Destaco que dentre os inúmeros exames solicitados à clínica CENTRO MÉDICO SANTA PAULA LTDA, com nome fantasia CLÍNICA SANTA PAULA, mediante apresentação de edital informando e especificando os exames necessários e considerando que após receber os exames, o impetrante repassou diretamente à banca examinadora da CETAP, que lhe eliminou do certame em razão de que havia faltado um exame radiológico.

Consta nos autos que a própria CLÍNICA SANTA PAULA, emitiu uma declaração informando e afirmando ter cometido um equívoco, ficando evidenciado erro cometido por terceiros, qual seja, a falta do exame para o paciente(impetrante), mormente quando comprovado que o erro decorreu de falha da clínica, sendo que, ao interpor recurso administrativo, a parte autora juntou o exame laboratorial faltante, o qual demonstra, inclusive, sua higidez física.

Nesse mesmo sentido, confiram-se, dentre muitos outros, os seguintes julgados, in verbis:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. EXAME MÉDICO FALTANTE. EXAMES COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. I - A orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito de nossos tribunais é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos membros de Banca Examinadora na formulação e na avaliação de mérito das questões de concurso público, podendo, contudo, pronunciar-se acerca da legalidade do certame, como no caso, em que se discute a legitimidade da eliminação de candidato, sob o fundamento de que este não teria apresentado todos os exames médicos solicitados pelos impetrados. Dessa forma, rejeita-se a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido alegada na espécie. II - Na hipótese dos autos, não se afigura razoável a eliminação de candidato em etapa específica de concurso público para apresentação de exames médicos, quando faltante apenas um dentre os inúmeros solicitados, mormente quando o próprio edital regulador do certame indica etapa específica para a entrega de possíveis exames complementares, pelo que não merece qualquer reparo o julgado monocrático que concedeu a segurança postulada na espécie. Ademais, constata-se que não há qualquer pendência editalícia por parte do impetrante, já tendo este participado com aproveitamento do regular curso de formação, sendo determinada, nos presentes autos, inclusive, a sua nomeação e posse desde 27/05/2014. III - Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.( AMS 0073548-24.2013.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.4631 de 24/04/2015)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. AVALIAÇÃO DE SAÚDE. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A jurisprudência deste Tribunal vem assentando o entendimento de que afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o não recebimento de avaliação clínica do candidato, em momento posterior ao fixado pela banca examinadora, tendo em vista que o recebimento tardio do referido laudo não acarreta nenhum prejuízo à Administração Pública. Precedentes deste Tribunal. 2. No caso dos autos, o agravante foi excluído do Concurso Público para provimento de vagas e de formação de cadastro de reserva no cargo de Policial Rodoviário Federal (Edital 1 - PRF/2013), por não ter entregado laudo médico apartado referente às avaliações clínicas neurológica, cardiológica e otorrinolaringológica e, mesmo apresentando os documentos na fase recursal, ainda assim, foi considerado desclassificado. 3. Como o candidato apresentou dentro do prazo todos os exames exigidos, seria razoável que a banca examinadora, antes de eliminá-lo do certame, tivesse lhe dado oportunidade para apresentação da avaliação faltante, especialmente se considerarmos que há previsão no edital de que a junta médica solicite outros exames posteriores, a título de complementação. 4. Se, em caso de necessidade de esclarecimento de diagnóstico, pode a banca examinadora solicitar a realização de exames complementares, poderia muito bem, por analogia, a mesma banca oportunizar ao candidato considerado apto nos demais exames, a juntada posterior de avaliação pendente. 5. Outra solução privilegiaria a legalidade formal em detrimento da legalidade substantiva. Deve-se ainda considerar que, tendo apresentado o exame no prazo recursal, o candidato em nada prejudicou o curso do procedimento em que se desenvolveu o concurso. 6. Tendo o candidato comprovado a sua aptidão de saúde não se mostra razoável e proporcional sua exclusão do certame. 7. Agravo regimental a que se dá provimento para suspender os efeitos do ato que eliminou o agravante do concurso público para provimento do cargo de Policial Rodoviário Federal (Edital 1/2013), em razão de ter sido considerado inapto na avaliação de saúde, bem como para determinar que a Administração Pública promova os atos necessários para que o agravante prossiga nas demais fases do certame, em igualdade de condições com os demais candidatos, respeitada a ordem de classificação no concurso público. ( AG 0003571-23.2014.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.1766 de 26/02/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAMES MÉDICOS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR ALEGADA FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DETERMINADO EXAME. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O agravante inscreveu-se em concurso público para provimento de vagas para o cargo de Policial Rodoviário Federal, regido pelo Edital nº 01, de 11 de junho de 2013, tendo sido desclassificado na Avaliação de Saúde, sob o fundamento de ausência de entrega do exame médico"IMPEDANCIOMETRIA". 2. A exclusão do candidato do certame no presente caso, pela negativa de recebimento de um exame médico com nomenclatura variada, pois relatórios médicos juntados aos autos declaram que os termos" IMPEDANCIOMETRIA e IMITANCIOMETRIA "referem-se ao mesmo exame, e a omissão da autoridade impetrada em conferir, no momento do recebimento, o rol dos exames entregues, não se coadunam com o princípio da razoabilidade. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido para assegurar ao Agravante o direito de participar nas demais etapas do certame de Policial Rodoviário Federal.( AG 0050256-88.2014.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.115 de 10/11/2014)

Ressalto que o edital constitui a lei do concurso público e suas regras vinculam tanto a administração como os candidatos. Todavia, em circunstâncias excepcionais como a presente, não pode prevalecer o formalismo exacerbado, em detrimento da finalidade do ato, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente quando, na interposição do recurso administrativo, o candidato demonstrou que a ausência do exame em questão deveu-se a erro cometido pela clínica, juntando, ainda, o resultado do exame faltante, o qual atesta sua aptidão.

Há de se destacar, ainda, que, em casos que tais, não raramente, os exames exigidos possuem nomenclatura de pouco domínio do cidadão comum, circunstância essa que, em princípio, pode ter gerado no candidato a certeza de que todos os exames por ele apresentados, no prazo estipulado, atenderiam à norma editalícia, impondo-se, assim, a prevalência do princípio da razoabilidade, eis que, ainda que a destempo, todos eles foram apresentados.

Destaco também, que não se trata de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, mas sim da aplicação deste postulado em harmonia com os demais princípios constitucionais e administrativos, em observância à excepcionalidade do caso concreto.

Tampouco trata-se de violação ao princípio da isonomia, uma vez que o equívoco cometido pela Clínica tornou a situação da parte impetrante diferenciada relativamente aos demais candidatos

Sendo assim, há de se concluir, inegavelmente, que a ausência do exame em questão deu-se por culpa exclusiva de terceiro (Id. 8559534).

Assim, pelas razões acima apontadas, com fulcro nos precedentes jurisprudenciais citados neste voto, confirmo os efeitos da tutela, para conceder a
SEGURANÇA em definitivo em favor do impetrante.

Diante da concessão da Segurança, torno prejudicado o julgamento do Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado.

Sem custas, por serem beneficiários da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

Publique-se e intimem-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DECITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/07/2022